Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO. MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVENTOS. ACOLHIDA
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, quando verificar que estão preenchidos os requisitos relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso.
2. Indicado que os empréstimos foram celebrados sem anuência, é legítima a pretensão de depósito integral dos valores supostamente contratados.
3. Descontos realizados no benefício previdenciário, em decorrência de empréstimo não contratado, causam dano e devem ter suspensa sua cobrança.
4. Recurso conhecido e provido.